Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-11.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Verossimilhança das alegações autorais que permite a inversão do ônus da prova do art. 6o, inc. VIII do CDC – Réu que não se desincumbiu de provar a legitimidade na contratação – A regularidade da contratação não decorre do simples depósito do suposto empréstimo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Verossimilhança das alegações autorais que permite a inversão do ônus da prova do art. 6o, inc. VIII do CDC – Réu que não se desincumbiu de provar a legitimidade na contratação – A regularidade da contratação não decorre do simples depósito do suposto empréstimo contratado – Fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Banco que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Súmula 479 do STJ – Nulidade da contratação – Réu que deve restituir os valores descontados, contudo, na forma simples diante da inexistência de comprovação da má-fé – Danos morais não configurados – Descontos mensais em valores modestos e quantias disponibilizadas em contrapartida – Não evidenciada supressão da verba alimentar – Ausência de cobrança vexatória ou inscrição em cadastros restritivos – Precedente – Montantes disponibilizados na conta da autora que devem ser devolvidos retornando-se as partes ao "status quo ante" – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.